Tribunal: TJES
Processo: 5001498-84.2023.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001498-84.2023.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DROGARIA IMPERIO DE GUACUI LTDA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS GENÉRICOS. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Drogaria Império de Guaçuí Ltda. contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação por ausência de dialeticidade recursal. A agravante insiste na concessão da gratuidade da justiça e na análise da validade da cédula de crédito bancário discutida nos embargos à execução, alegando ofensa a princípios constitucionais e cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão:
(i) definir se o agravo interno satisfaz o requisito da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, apresentando razões de fato e de direito que demonstrem o desacerto do julgado.

As razões recursais apresentadas pela agravante são padronizadas e genéricas, limitando-se a reproduzir trechos de seu apelo anterior, sem qualquer enfrentamento direto dos fundamentos da decisão agravada.

A alegação de cerceamento de defesa não procede, pois a extinção do processo decorreu do não recolhimento das custas processuais, após repetidas intimações da parte autora, o que afasta a tese de violação ao acesso à justiça.

A ausência de impugnação específica torna o recurso manifestamente inadmissível, atraindo a aplicação da penalidade do art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente improcedente do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido. Aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Tese de julgamento
:

O agravo interno que reitera argumentos genéricos e não impugna de forma específica os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e é manifestamente inadmissível.

A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC é devida quando o agravo interno é declarado inadmissível em votação unânime.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 4º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001498-84.2023.8.08.0020

AGRAVANTE
:
DROGARIA IMPÉRIO DE GUAÇUÍ LTDA.

AGRAVADO
:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo interno interposto por
DROGARIA IMPÉRIO DE GUAÇUÍ LTDA.
contra a decisão monocrática - id. 12036525 - que negou seguimento ao seu apelo, porquanto não observada a dialeticidade recursal.

Em suas razões a agravante reitera a necessidade de concessão da gratuidade da justiça.

Na sequência, aduz que “
o processo foi extinto sem que lhe fosse oportunizado o pleno acesso à justiça, contrariando princípios constitucionais e entendimento pacífico dos Tribunais Superiores”
.

Prossegue “
ressaltando a necessidade de análise aprofundada da validade do título executado, sendo está uma questão de ordem pública e de grande relevância jurídica”.

Pois bem.

A decisão monocrática agravada não conheceu do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, valendo-se dos seguintes argumentos:

Verifico que o juízo a quo determinou a intimação da autora, em inúmeras ocasiões, para recolher as custas iniciais, considerando a negativa de seguimento ao agravo de instrumento interposto.

A providência, todavia, não foi atendida no prazo legal, sendo determinado o cancelamento da distribuição.

Sob tal enfoque, patente que as abstratas alegações relativas a gratuidade da justiça não são suficientes a reforma da sentença terminativa, não cuidando a apelante de comprovar,
minimamente e de forma concreta
, o preenchimento dos requisitos para a obtenção da benesse, como antes já determinado pelo julgador
a quo.

Ademais, cuidando o feito de embargos à execução opostos por pessoa jurídica para discutir a regularidade de cédula de crédito bancário pactuada, de fácil constatação que a peça apresentada não dialoga com o caso concreto, consoante trechos que ora colaciono:

Por isso, vale ressaltar que segundo o DIEESE (Departamento intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), o salário mínimo ideal em Julho de 2023 deveria ter sido de R$6.528,93. O valor calculado considera os custos para manter as necessidades básicas, como alimentação, moradia, educação, transporte e lazer. Os dados da Dieese foram coletados a partir da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos (PNCBA), que tem sido realizada mensalmente desde julho de 1994. (...) Não só nos privando de nossa defesa, como também consolidando a posse do bem ao apelado, mesmo sem antes o devido decorrer do processo, com isso, novamente indo contra a Constituição.

Em suma,

as genéricas e padronizadas razões recursais não se prestam a combater a fundamentação do julgado, sendo mister o não conhecimento da irresignação.

Ocorre que, ao analisar as razões do presente agravo interno, constata-se, de plano, que a agravante se vale, mais uma vez, de peça absolutamente padronizada que, tão somente, reitera de forma resumida aqueles argumentos lançados em seu apelo, inservíveis à reforma do julgado.

Reitero que foi determinado o cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas processuais e, sobre a matéria, não houve nenhuma manifestação da recorrente, limitando-se esta a apontar a regularidade da cédula de crédito.

Mas não é só: a alegação de que “
o processo foi extinto sem que lhe fosse oportunizado o pleno acesso à justiça”
não dialoga com o caso concreto, pois, como antes transcrito, foi determinada a sua intimação, em inúmeras ocasiões, para recolher as custas iniciais, providência reiteradamente descumprida,
o que afasta a tese de violação ao acesso à justiça.

Em suma, a peça recursal ignora por completo,
novamente
, os fatos processuais e os fundamentos jurídicos aplicados ao caso, violando flagrantemente o princípio da dialeticidade, segundo o qual compete ao recorrente expor as razões de fato e de direito pelas quais pugna pela anulação ou reforma da decisão hostilizada, em necessária contraposição aos seus fundamentos.

Dessa forma, a ausência de impugnação específica torna o presente recurso manifestamente inadmissível.

Sob tais premissas, entendo que a conduta da recorrente atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 1.021. [...]

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

De conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno
.

Em sendo unânime o entendimento aqui adotado, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor da parte agravada, a qual fixo em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)